Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729703-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão de ID 162366490, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0748538-30.2022.8.07.0001 ajuizado por ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação apresentada pela Agravante, homologou os cálculos apresentados pelos Agravados e encerrou a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos: Quanto à multa, os próprios liquidantes verificaram a irregularidade de sua inclusão nos cálculos. No que toca aos juros, como os autores não aderiram ao acordo entre a SISTEL e o sindicato, não se mostra possível afastar aqueles fixados na própria sentença condenatória. Por outro lado, indevido o pedido de aplicação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor em liquidação, primeiro porque a SISTEL apenas apontou dois pontos de discordância, sendo que um foi anuído pelos próprios devedores, e o segundo não tratou do valor da execução em si, mas do percentual de juros aplicáveis, que é um acessório. Não houve, assim, divergência sobre o valor do débito principal. Não há como acolher o pedido de reserva de honorários de ID n. 153064059, eis que os liquidantes não aderiram ao acordo sobre o qual se funda o pedido. Homologo os cálculos apresentados pelos liquidantes, com a exclusão da multa, no valor total de R$ 410.836,60, até 20.12.2022, e, assim, declaro encerrada a fase de liquidação da sentença. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, poderá a parte autora solicitar o cumprimento da sentença. Nesse prazo, poderá a ré efetuar o depósito do valor atualizado, para quitação e arquivamento do processo. Nas razões recursais, o Agravante alega necessidade de observância a acordo entabulado com o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia - SINTPq substituto processual dos Agravados na Ação de Conhecimento de onde se originou a sentença em liquidação. Informa que o título executivo judicial foi proferido na Ação no 0058541-18.2004.8.07.0001, proposta pelo sindicato SINTPq, substituindo os Agravados e seus demais associados, e tem por objeto o recebimento de diferenças decorrentes da incidência dos expurgos inflacionários, sobre as contribuições vertidas ao plano de previdência gerido pela Agravante, resgatadas pelos participantes na ocasião do desligamento dos seus substituídos da entidade Ré. Aduz que, antes do trânsito em julgado, o SINTPq promoveu Cumprimento Provisório de Sentença no 0048754-81.2012.8.07.0001, firmando acordo com a Agravante que foi homologado por sentença em 03/07/2018, definindo limites do título judicial exequendo; acertados os critérios dos cálculos de liquidação; a forma de pagamento e as penalidades decorrentes do respectivo inadimplemento. Noticia que os Agravados alegam não terem aderido ao acordo e executam o valor segundo cálculos aplicando os parâmetros da sentença proferida em desconformidade com o acordo entabulado com o sindicato. Entende que os cálculos dos Agravados contam com atualização equivocada diante da incidência de juros de 1% ao mês, além de indevido acréscimo de multa fixada pelo STJ, de modo que necessária a adequação ao acordo que estabeleceu que os valores posicionados em dezembro/2017 seriam corrigidos pelo último INPC divulgado, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, até assinatura do acordo, ocorrida em 15/06/2018, fixando os valores devidos em R$ 267.398,52. Defende que uma vez que os Agravados, nos autos da liquidação de sentença, ao apresentarem, como prova emprestada, a planilha de cálculos elaborada pelo Sindicado nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0048754-81.2012.8.07.0001, concordaram com expressamente com os termos do acordo. Alega haver excesso no cálculo dos Agravados pela aplicação de juros sobre juros porque consideram o montante atualizado e corrigido em 2017 e, sobre referido montante, aplicam mais juros e correção monetária. Entende haver perigo na demora em face da possibilidade de prosseguimento da ação com base em cálculos efetuados de maneira equivocada, o que representa risco ao resultado útil do processo. Assim, a Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar o andamento processual; e no mérito a reforma da decisão recorrida para aplicação dos critérios acordados Cumprimento Provisório de Sentença no 0048754-81.2012.8.07.0001 aos cálculos e estabilização do quantum devido em R$ 271.510,08 ou, subsidiariamente, reconhecimento da incidência de juros sobre juros (anatocismo) e, via de consequência, sejam aplicados os critérios corretos de incidência dos encargos para fixar o total devido aos Agravados, na quantia de R$ 329.840,93. Preparo regular (ID 49272346). Consta no sistema interposição de Agravo de Instrumento n. 0729509-60.2023.8.07.0000 pelos Agravados destes autos para discussão referente à honorários sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, verifico que a Decisão de ID n. 162366490 condicionou o início do cumprimento da sentença à preclusão, confira-se: “Preclusa esta decisão, poderá a parte autora solicitar o cumprimento da sentença. Nesse prazo, poderá a ré efetuar o depósito do valor atualizado, para quitação e arquivamento do processo.” Ainda, conforme esclarecido pelo Juízo de Origem, foi novamente determinado que se aguarde o prazo recursal em relação à decisão de 162366490. Dessa forma, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o cumprimento da sentença liquidada à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição dos Agravos de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de prosseguimento da ação de origem até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Para a adequada instrução Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 10 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator